Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710565-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCO TULIO ORTIGA REU: DEBORA RODRIGUES DE FARIA D E C I S Ã O Na decisão de ID 71209904, foi indeferida a petição inicial de ação rescisória ajuizada por MARCO TÚLIO ORTIGA. Por meio da petição de ID 71337549, o autor da ação rescisória não manifesta o interesse de recorrer quanto ao decidido e requer, nos termos do que constou da parte dispositiva da decisão de ID 71209904, o levantamento do valor atinente ao depósito prévio depositado, indicando conta bancária para tanto. É a síntese do necessário. Defiro o pedido de ID 71337549. Retornem os autos à Secretaria para que, após a certificação do trânsito em julgado decidido ao ID 71209904, adote as providências de praxe para promover a restituição do valor do depósito prévio realizado pelo autor, em observância à orientação do STJ em casos similares (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Após, arquive-se o feito com as cautelas legais. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora